Tribunal: TJMT
Processo: 0006650-52.2015.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006650-52.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CENTRO DE OPERACOES LOGISTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 13.293.377/0001-28 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

4.
“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

5. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0006650-52.2015.8.11.0003

eMBARGANTE: CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME

embargado: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes propostos por

CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTE LTDA - ME
objetivando sanar contradição
,
em tese, existente no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante. (id nº 162340163)

Alega que o acórdão foi contraditório e merece ser

modificado, posto que proferido de forma contraria aos fatos e documentos constante

nos autos, já que o Sr. Israel não faz parte do pólo passivo e nem do quadro societário, posto que o único sócio da apelante era o Sr. Carlos Roberto de Rezende, sendo que somente este poderia ter firmado qualquer tipo de acordo.

Afirma que “
quanto a
astreintes
, há afronta ao art. 537, § 1º, do CPC, já que não houve cumprimento da decisão de restituição dos bens,

de modo a embasar a revogação das decisões que as fixaram”.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, a fim de sanar a irregularidade apontada, quanto a violação
dos arts. 122, 138, 147, 1478, 166, incisos VI e V, 169, 182, 842 e 848 todos do Código Civil,
reconhecendo e declarando nulo o acordo de fls. 140/1, reformando a sentença para que seja determinada imediata restituição / devolução dos veículos à Recorrente. Cumulativamente, seja

reformada

a sentença frente a violação do 517, § 1º e 814, todos do C.P.C. de forma
a restabelecer a incidência / obrigatoriedade da multa diária
. Por fim, requer manifestação expressa quanto a infringência dos dispositivos acima apontados.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta deixou de apresentar contrarrazões (id nº 165516696)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não diviso vício algum a ser saneado nesta via recursal, tendo sido o acórdão bastante claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação, em tópico próprio e específico, acerca das questões aqui reeditadas pelo embargante, não havendo nada que justifique o acolhimento destes declaratórios, até porque a mera
discordância dos embargantes com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório
.

Quanto a questão alegada pela embargante que, “
o
Sr. Israel não faz parte do quadro societário, posto que o único sócio da apelante era o Sr. Carlos Roberto de Rezende, sendo que somente este poderia ter firmado qualquer tipo de acordo”,

o v. acórdão não poderia ser mais didático ao expor que:

“
Nota-se que, desde a intervenção do
“Sr. Israel Henrique Henz”
- primeiro figurando na declaração de retirada dos veículos objeto da busca e apreensão de ID nº 4558226 - pág. 2 e, segundo firmando junto ao Banco Bradesco o Termo de Entrega Amigável dos Bens Móveis de ID nº 4558232 - págs. 2/3, ao qual a Instituição Financeira conferiu plena quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 006.771.489 (que fundamentou a busca e apreensão) - a Apelante aduziu ausência de validade do acordo entabulado, diante da não assinatura do único sócio inscrito no quadro societário da empresa que é o “
Sr. Carlos Roberto de Rezende”.

No dia 16/08/2017, logo após a Banco/autor ter juntado a declaração de retirada dos veículos, documento assinado por Israel Henrique Henz, a parte Requerida, assistida pelo seu procurador, Dr. Michell José Giraldes Portela, assim se manifestou:

“Em arremate, insta consignar que a requerida desconhece totalmente, portanto, reconhece a veracidade da declaração contida no documento de fl. 131, razão pela qual impugna-o,
haja vista que de trata de declaração firmada por pessoa totalmente estranha a relação processual, bem como dos quadros societários da requerida
”
(ID nº 4558227 - pág. 3 - destaquei).

Na sequência, a Magistrada
a quo
, em despacho exarado em 16/10/2017, determinou a intimação da parte Requerida, para que esta informasse nos autos, se a pessoa constante no documento de fl. 131 (Israel Henrique Henz), pertencia ou não ao seu quadro de funcionários.

Assim, na data de 25/10/2017, a parte Requerida informou que:
“a pessoa constante no documento de fl. 131
não faz, nem nunca fez parte do seu quadro de funcionários
”
(ID nº 4558229 - pág. 1 – destaquei).

Na data de 30/01/2018 o Banco requereu a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 5º, do CPC/2015, uma vez que houve a entrega amigável do bem e a quitação da dívida.

Instada a se manifestar, a empresa Requerida indicou sua discordância quanto ao pedido de desistência, ocasião em que afirmou:

“Quanto aos documentos de fls. 140/1, reitera a Requerida, consoante fazem prova os atos constitutivos de fls. 69/74 e a Consulta ao Quadro de Sócios e Administradores—QSA—emitido pela Receita Federal, doc. anexo, corroboram as alegações de fls. 132 a 135, qual seja,
que as pessoas constantes nos documentos de fls. 131 ,140/1 não faz parte, nem nunca fez parte do quadro societário da Requerida
, tão pouco possui poderes para firmar compromisso e/ou qualquer outro ato em nome da Requerida
.”
(ID nº 4558370 - pág. 1 – destaquei).

Na data de 26/06/2018, foi proferida a primeira sentença dos autos, que homologou a desistência apresentada pelo Autor. Como posto no relatório, a Requerida interpôs recurso de apelação, sendo a sentença cassada.

Quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 0006650-52.2015.8.11.0003, acórdão publicado em 17/05/2019, a época consignei:

“Portanto, mostra-se inadequada a decisão que homologou o pedido de desistência da ação.

Entretanto, diante dos questionamentos que o caso ainda requer,
ensejando dúvidas a respeito de pessoas constantes nos documentos como a declaração de retirada do veículo (id nº 4558226), bem como o termo de entrega amigável de bens móveis (id nº 4558232), a fim de se saber se compõem o quadro societário da Apelante, ou mesmo se possui poderes para firmar compromissos ou qualquer outro ato em nome da Requerida, entendo pelo prosseguimento da demanda em primeiro grau
.”

Analisando detidamente os autos, não mais reside dúvida sobre a pessoa de Israel Henrique Henz.

Diferente do que sempre alegou a Requerida, dos documentos colacionados no feito, claramente se infere que o Sr. Israel Henrique Henz, figurou no quadro societário da empresa demandada, como representante de sua filha Valentina Zanotto Henz, sócia menor de idade. Assim, de 2011 a 2014, os sócios proprietários da empresa eram Carlos Roberto Resende e
Valentina Zanotto Henz – sócia menor de idade representada por seu pai Israel Henrique Henz
.

Acrescido a isso, a Cédula de Crédito Bancário n. 006.771 .489, contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão, foi firmada pela empresa Centro de Operações Logísticas e Transporte LTDA (Requerida) no ano de 2013, ano em que Israel Henrique Henz figurava como representante de sua filha, sócia da empresa. Não bastasse isso, na respectiva operação financeira, o Sr. Israel Henrique Henz e Sr. Carlos Roberto Resende, foram avalistas do contrato, respondendo, ambos,pela integralidade da dívida firmada pela pessoa jurídica.

Um detalhe importante é a de que, além de figurar na avença como avalista, foi o Sr. Israel Henrique Henz, e não o Sr. Carlos Roberto Resende, foi quem assinou no campo reservado a empresa, sendo nítido que é a sua assinatura firmada nos dois campos (em seu nome e da empresa), conforme se observa no contrato de ID nº4556104 - pág. 2.

Ora, o Sr. Israel Henrique Henz subscreveu o contrato de financiamento como avalista, e nessa qualidade assumiu a obrigação contratual como devedor solidário, respondendo pela integralidade do débito inadimplido pelo devedor principal, dai porque tinha legitimidade de firmar o acordo com a instituição financeira, podendo até figurar no polo passivo da demanda.

Neste aspecto,
mister
esclarecer que o avalista do contrato de alienação fiduciária, segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, por sua condição de devedor solidário.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade passiva dos avalistas, na hipótese, foi reconhecida para o caso da não entrega do bem ou da necessidade de complementação do valor apurado com sua venda, não tendo sido atribuída aos avalistas a responsabilidade pelo depósito da coisa.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
( AgRg no AgRg no REsp 1178849/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AVALISTA - DEVEDOR SOLIDÁRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Colegiado estadual concluiu pela legitimidade do ora agravante (avalista - devedor solidário) para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AgRg no AREsp 683.915/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Neste contexto, não subsiste a afirmação da Apelante de que o Sr. Israel Henrique Henz nunca fez parte do quadro societário da empresa e/ou que este seja pessoa estranha à lide.

Outro aspecto importante, que também foi ocultado pela empresa Apelante, é a de que desde o ano de 2016, mas precisamente dia 17/02/2016, data anterior ao cumprimento da liminar de Busca e Apreensão (Auto de Apreensão e Depósito data de 18/11/2016), o Sr. Carlos Roberto Rezende já não fazia mais parte do quadro de societário da empresa, tendo cedido e transferido suas quotas ao Sr. Claudio Zanotto, tornando este o único proprietário da empresa, fato este atestado pela consulta de Quadro de Sócio e Administradores da Empresa, documento colacionado pela própria Requerida no documento de ID nº 4558371 - pág. 1.

E mais, o próprio Sr. Carlos Roberto De Rezende, antigo proprietário da Requerida, ao ser ouvido em Juízo, foi categórico em reconhecer a existência do débito, isto em relação ao contrato, o que legitima a negociação/acordo realizado pelo Sr. Israel Henrique Henz, também avalista do contrato.

Destaco que, em consulta no site do DETRAN/MT (pesquisa Placa e Renavam de ambos os veículos – exercício 2022), averiguei que os veículos: CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007 - PLACA KAU 2986 e CAR/ S. REBOQUE/CARROC ABT – SR/RANDON SR CA – ANO/MODELO 2007/2007 - PLACA KAU 2386; ainda estão no nome da empresa Requerida, o que rechaça a afirmação desta de que: “
não houve cumprimento da decisão de restituição de modo a embasar a revogação das decisões que fixaram as astreintes”
. Lado outro, esta informação corrobora a veracidade e idoneidade do Termo de Entrega Amigável dos Bens firmado por Israel Henrique Henz, junto ao Banco/autor.

Destarte, retomando o raciocínio, o atual sócio (desde de 2016) da empresa Requerida, não é o senhor Carlos Roberto de Rezende, como quer fazer crer a Apelante, mas o Sr. Claudio Zanotto. A guisa de informação,
o Sr. Claudio Zanotto é avô da Sra. Valentina Zanotto Henz (filha do Sr. Israel Henrique Henz
), ex-sócia da empresa. Ao arremate, desde o ano de 2016, a empresa estava sob comando do Sr. Claudio Zanotto, familiar do Sr. Israel Henrique Henz (avalista do contrato, que firmou o acordo com o Banco).

(...)” –
id nº 59067168

Já no que diz respeito à pretensão de restabelecimento da astreintes,
de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)
c
orreta está a sentença que revogou os termos das decisões que fixou as
astreintes
em razão do termo de acordo entabulado entre as partes, com a entrega amigável dos automotores e quitação do contrato.

Isto porque, entre a decisão que determinou a devolução dos veículos (Agravo de Instrumento nº 1000191-55.2017.811.000 – acórdão publicado em 26/04/2017), a decisão da magistrada que majorou a multa diária (publicada em 26/07/2017) e a efetiva entrega (termo de devolução dos veículos 01/08/2017), transcorreu um tempo exíguo, ao qual reputo dentro da razoabilidade.

Com bem pontuou a Magistrada
a quo
:
“Como a multa cominatória serve apenas para pressionar a parte a adimplir a ordem do Juiz, não se mostra razoável sua reversão ao patrimônio da parte ex adversa, como se tivesse algum fim indenizatório. A multa visa somente a garantir a efetividade da tutela jurisdicional”. (...)

(id nº 59067168)

Como é cediço, os Embargos de Declaração prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão (CPC/2015, artigo 1.022, I. II e III).

A suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Confira-se também a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA
. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...).
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012). (Sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição queautoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4ªT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4ª T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - SFH - FCVS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DA DECISÃO - DISCREPÂNCIA COM OUTRO ACÓRDÃO E COM JURISPRUDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. "
A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
."

(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 27.11.2006). (...).”
(STJ, EDcl no REsp n. 1018615/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º-10-2008). (Sem destaque no original).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Dessa maneira, não há nada a reconsiderar, esclarecer ou modificar, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento dos embargantes. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Na verdade, deflui das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do Embargante é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão embargada, segundo o ângulo jurídico pretendido. Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Enfim, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que realizada no caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é valido reforçar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023